Tribunal: TJDFT
Processo: 0742011-28.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0742011-28.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINEIA OLIVEIRA NASCIMENTO RIBEIRO APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível (ID 55231277) interposta por SINÉA OLIVEIRA NASCIMENTO RIBEIRO em face de sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília/DF (ID 55231275) que, nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de débitos movida pela ora Apelante em face ATIVOS S.A SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS, indeferiu a petição inicial, diante da inércia da parte Autora em regularizar a sua representação processual, extinguindo o feito sem resolução de mérito, com fundamento nos arts. 321, parágrafo único e 330, IV, e 485, I, do CPC: Trata-se de ação movida por SINEIA OLIVEIRA NASCIMENTO RIBEIRO em desfavor de ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS, partes qualificadas nos autos. Na decisão de ID 174738878 foi concedido à parte autora o prazo de 15 (quinze) dias para promover a emenda à inicial, todavia, não houve cumprimento adequado da determinação e emenda, considerando que a parte deixou de regularizar a sua representação processual. Incide ao caso a regra do artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, considerando que a determinação de emenda foi suficientemente clara, não tendo a parte autora cumprido a diligência. Diante de todo o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, com fundamento nos artigos 321, parágrafo único, c/c 330, IV e 485, I, todos do Código de Processo Civil e, por conseguinte, resolvo o processo, sem análise do mérito. Custas pela parte autora. Sem honorários. Não interposta apelação, notifique-se a parte ré acerca do trânsito em julgado da presente sentença, nos moldes do art. 331, § 3° do CPC. Após, independente do retorno do notificação expedida, dê-se baixa e arquivem-se os presentes autos. Sentença registrada nesta data. Publique-se e Intimem-se. Em suas razões recursais (ID 55231277), a Apelante alega que: (i) o processo foi extinto sem resolução do mérito, por suposta ausência de pressuposto processual, no que concerne a hipótese de irregularidade de representação processual; (ii) a procuração anexada aos autos possui assinatura digital, tendo sido utilizada instituição credenciada à ICP-BRASIL; (ii) há foto do autor e relatório verificador de conformidade do próprio ICP-Brasil, comprovando a regularidade da procuração; (iii) conforme print-screen anexo aos autos, há explicação de que o relatório verificador de conformidade do ICP-BRASIL somente é disponibilizado em documentos assinados digitalmente por intermédio de instituição credenciada à ICP-Brasil. Requer o provimento do recurso e a anulação da sentença, para que os autos retornem a instância originária para o seu regular prosseguimento. A Apelante alega que foi concedida justiça gratuita, motivo pelo qual não efetivou o recolhimento do preparo. Em contrarrazões (ID 55231282), a Apelada refuta os argumentos do recurso e pede o seu não provimento. É o relatório. Em que pese os autos tenham vindo conclusos para julgamento, verifico que ainda pende a regularização de pressupostos extrínsecos de admissibilidade do recurso da Apelante, no que tange ao preparo. Na petição inicial, a Recorrente requereu a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. Contudo, na decisão de ID 55231270, o Juízo de origem determinou que a Autora comprovasse a condição de hipossuficiente, sob pena do indeferimento de justiça gratuita, facultando-lhe, alternativamente, o recolhimento das custas iniciais. Não obstante, posteriormente, na sentença de ID 55231275, a petição inicial foi indeferida, e o Juízo de origem determinou à Autora o recolhimento das custas, não tendo sido concedida a gratuidade da Justiça pleiteada. Portanto, ao contrário do que alegou a Apelante, não foi concedida a ela a justiça gratuita no Juízo de origem. Assim, a Apelante deve recolher o preparo, para fins de admissão da Apelação interposta. Nessa senda, o art. 1.007 do Código de Processo Civil estabelece que o comprovante do pagamento do preparo seja apresentado no ato de interposição do recurso: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 2o A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. § 5o É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o. (...) O § 4o da norma acima admite que, caso não seja comprovado o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, a parte realize o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Ante o exposto, INTIME-SE a Apelante para efetuar o recolhimento do preparo de forma dobrada, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Após o transcurso do prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 31 de janeiro de 2024 15:57:11. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador